Tribunal: TJDFT
Processo: 0749530-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749530-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHONATAN PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta de julgamento presencial para viabilizar o pedido de sustentação oral formulado no ID 70043345. Intimem-se os patronos da nova pauta. Considerando que os patronos têm domicílio em Goiânia, providencie, a il. Secretaria, o link de acesso à sessão de julgamento. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 19:26:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator